Tribunal: TJBA
Processo: 8078917-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078917-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADONIAS MOREIRA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: 1 VARA DE TOXICOS DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM OS MESMOS FUNDAMENTOS.
HABEAS CORPUS
ANTERIOR JÁ ANALISADO E DENEGADO PELA MESMA TURMA. AUTOS QUE SE ENCONTRAM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AGUARDANDO JULGAMENTO DO MÉRITO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES. MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE APRECIADOS. APLICAÇÃO DO ART. 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES VEDANDO O CONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS
REPETITIVO. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA SEM INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO
WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente
denunciado no âmbito da "Operação Skywalker" pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) e comércio ilegal de armas de fogo (arts. 17, 19 e 20 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de
habeas corpus
que constitui mera reiteração de pedido anterior com os mesmos fundamentos, sem apresentação de fatos novos ou circunstâncias supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia determina o indeferimento liminar quando se tratar de reiteração de pedido com os mesmos fundamentos.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores veda o conhecimento de
habeas corpus
que constitui mera reprodução de argumentos já analisados em oportunidade anterior, sem qualquer inovação fática ou jurídica.

5. O
mandamus
reproduz as teses defensivas já apresentadas no
habeas corpus
anterior, denegado em
21
de
agosto
de 2025.

IV. DISPOSITIVO

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:
1. É incabível o conhecimento de
habeas corpus
que constitui mera reiteração de pedido anterior já julgado pelo Tribunal, sem a apresentação de novos elementos de fato.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; RITJBA, art. 259, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 203.112 SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 691.648 PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8078917
-08.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Feira de Santana/BA
, tendo como impetrante o bel.
VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA
e como paciente, ADONIAS MOREIRA DE ASSIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem.

Salvador, .